Tribunal: TJBA
Processo: 8044780-39.2021.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8044780-39.2021.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: BEATRIZ GIL DA ROCHA e outros

Advogado(s)
:
LARISSA MONTEIRO DE ALMEIDA ROSADO, ELAINE SOUZA DANTAS, JONAS FERRAZ MAIA

IMPETRADO: ILLMº. SR. SECRETÁRIO DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:
KARINA ALVES GONZALEZ SIMONETTI, RICARDO DE ALMEIDA SIMONETTI

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. ERRO GROSSEIRO. INADMISSIBILIDADE.
INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO.
AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8044780-39.2021.8.05.0000
, em que figuram como agravante VIDAS HOME CARE SAO PAULO LTDA e como agravad
a
BEATRIZ GIL DA ROCHA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por NÃO CONHECER do presente recurso, nos termos do voto da relatora.

Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,

(documento datado e assinado eletronicamente)

DESA. MARIELZA BRANDÃO FRANCO

Relatora